Tribunal: TJPA
Processo: 0817962-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817962-94.2023.8.14.0401

APELANTE: JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERÊNCIA AO TIPO PENAL. NEUTRALIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do acusado JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES em face de sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. A sentença de primeiro grau o condenou a 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

No recurso de Apelação Criminal, a defesa pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando ofensa ao Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais sem outras provas robustas e inequívocas, e defendeu a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência;

subsidiariamente, requereu a reavaliação da dosimetria da pena conforme os artigos 59 e 68 do Código Penal.

III. Razões de decidir

Absolvição:
A Corte afastou o pleito de absolvição por insuficiência de provas, considerando que a
materialidade e a autoria
do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas.

A materialidade foi confirmada pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de entorpecente, e pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou 614g de cocaína em 750 porções.

A autoria foi solidamente demonstrada pelos
testemunhos uníssonos, consistentes e harmônicos dos policiais,
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A jurisprudência consolidada reconhece que depoimentos de policiais, no exercício de suas funções, possuem
presunção de veracidade e constituem relevantes elementos probatórios
, especialmente quando em harmonia com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo razões para descrédito ou provas de que a prisão foi forjada.

A decisão de primeiro grau foi proferida com base em um conjunto probatório sólido e coerente.

Dosimetria da Pena:
A pena-base, fixada inicialmente em 6 anos e 600 dias-multa, foi reexaminada.

Culpabilidade:
Foi mantida a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada na
elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (614g de cocaína em 750 porções)
, que demonstra um grau de reprovabilidade superior ao tipo penal mínimo, conforme jurisprudência do STJ.

Consequências do Crime:
A valoração negativa das consequências do crime, pautada em "malefícios genéricos à sociedade" inerentes ao tráfico, foi
neutralizada
. O entendimento é que tais malefícios são
inerentes ao próprio tipo penal
do Art. 33 da Lei nº 11.343/06 e não demonstram um impacto que transcenda o ordinário do crime, não justificando a elevação da pena-base, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

A Corte
conheceu do recurso e, no mérito, deu parcial provimento
à apelação criminal. A pena do recorrente Jhony Wiverson Rodrigues Gomes foi
modificada e fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
(Tráfico ilícito de entorpecentes), da Lei n.º 11.343/2006;

Artigo 386, inciso VII (Absolvição por insuficiência de provas), do Código de Processo Penal;

Artigos 59 e 68 (Dosimetria da pena), do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJPA, Ap. 2017.04330333-28
, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10

TJDFT, Acórdão n.1175114
, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935

STJ - AgRg no AREsp: 1813424 SP 2021/0007513-0
, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021

STJ - HC: 422413 SE 2017/0279782-0
, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2018

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0817962-94.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES

DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA BAPTISTA DE SIQUEIRA DE VASCONCELOS SERRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

Em
07 de novembro de 2023
, o Ministério Público ofereceu a
Denúncia contra JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES
, imputando-lhe o crime do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(tráfico ilícito de entorpecentes).

Os fatos narrados na denúncia descrevem a prisão em flagrante em 16/09/2023 com 750 porções de cocaína, após fuga e perseguição. A materialidade foi confirmada pelo Laudo Toxicológico Provisório, que atestou 614g de Benzoilmetilecgonina (cocaína). A autoria foi fundamentada nos depoimentos dos policiais e na confissão do acusado à autoridade policial, embora ele tenha alegado possuir apenas 25 porções.

Em
08 de novembro de 2023
, a defesa de JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES apresentou a
Resposta à Acusação
, negando as imputações e afirmando que o réu prestaria todas as informações na audiência. A defesa pleiteou a absolvição sumária por fragilidade das acusações ou, subsidiariamente, a designação da audiência.

Em
14 de novembro de 2023
foi
recebida a denúncia.

A audiência de instrução e julgamento
foi designada e realizada em
05 de dezembro de 2023,
quando foram ouvidas as testemunhas de acusação, os policiais militares Matiel dos Santos Mota, Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santo e João Paulo Minowa Monteiro Araújo. O réu, JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES, foi interrogado. Ele negou as acusações, alegando ter sido apreendido com apenas
20 petecas de entorpecentes
, e que o restante teria sido apresentado pelos policiais na delegacia. Declarou ser usuário de drogas.

Em
19 de dezembro de 2023
, o Ministério Público apresentou seus memoriais, reafirmando que a materialidade e a autoria do tráfico de drogas foram configuradas pelas provas produzidas (relatos de policiais, que merecem credibilidade, e laudos toxicológicos). Requereu a
condenação do recorrente
nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em
28 de dezembro de 2023
, a defesa apresentou suas alegações finais, pleiteando a
total improcedência da ação penal e a absolvição
do acusado. Subsidiariamente, caso houvesse condenação, pediu o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º da Lei 11.343/06), das atenuantes de menoridade (por ser menor de 21 anos) e da confissão espontânea, a fixação da pena-base no mínimo legal e a determinação de regime aberto de pena, argumentando primariedade e bons antecedentes.

Em
09 de janeiro de 2024
, foi prolatada sentença, julgando procedente a denúncia e
condenando o acusado
nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. A
pena definitiva foi fixada em

06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Em
18 de janeiro de 2024
, a defesa do apelante interpôs o
recurso de Apelação Criminal
. Em
16 de outubro de 2024
, a Defensoria Pública apresentou as
Razões de Apelação
requerendo a absolvição por insuficiência de provas por ofensa ao
Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
argumentando que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais sem outras provas robustas e inequívocas. Defendeu a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência; subsidiariamente, requereu a
reavaliação da dosimetria da pena
conforme os artigos 59 e 68 do Código Penal.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (02/12/2024), requerendo seja
conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 14/01/2025, opinou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Em que pese os argumentos do recorrente, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (IP em anexo), pelo Laudo definitivo acostado, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A defesa do Apelante pugna pela absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação e violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação estaria fundamentada apenas nos depoimentos policiais e que as provas não seriam robustas e inequívocas.

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau foi proferida com base em um conjunto probatório sólido e coerente, que afasta a tese da absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se
amplamente comprovada
nos autos.

Foi realizada a apreensão de
750 (setecentos e cinquenta) porções de substância pulverulenta branca, confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor azul
, totalizando
614,0 gramas
, conforme comprovado pelo Laudo Toxicológico Definitivo de nº 2023.01.003957-QUI confirmou que a substância apreendida era
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”
.

A autoria do crime atribuída a JHONY WIVERSON RODRIGUES GOMES também foi
solidamente demonstrada
durante a instrução processual.

Os policiais estavam em ronda ostensiva no bairro Condor, em uma
área conhecida por intenso tráfico de drogas
, quando avistaram o denunciado com um saco na mão. Ao perceber a guarnição, o Apelante
empreendeu fuga correndo
, adentrando em uma viela e escondendo-se em uma casa abandonada. O acusado foi perseguido e encontrado na posse do referido saco contendo as drogas.

Os testemunhos dos policiais (Matiel dos Santos Mota, Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santo e João Paulo Minowa Monteiro Araújo) foram
uníssonos, consistentes e harmônicos
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A jurisprudência consolidada, citada nas fontes, reconhece que os
depoimentos de policiais, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e constituem relevantes elementos probatórios
, especialmente quando em harmonia com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não há nos autos elementos que comprovem que a prisão foi forjada.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o denunciado
confessou a autoria do crime de tráfico
, embora tenha alegado estar com apenas vinte e cinco porções, e não as 750 (setecentas e cinquenta) encontradas.

A alegação de que seria apenas usuário não foi comprovada, e a confissão parcial não afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea quando o acusado diz ser usuário, conforme entendimento sumulado pelo STJ.

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Passo, agora, à análise da dosimetria da pena, com foco na possibilidade de acolhimento da neutralização dos vetores das circunstâncias judiciais, especificamente, no reconhecimento do vetor culpabilidade com a neutralização das consequências do crime.

Ao reexaminar a sentença de primeiro grau, observa-se que a pena-base do Apelante foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, acima do mínimo legal de 05 (cinco) anos. Esta fixação se deu com a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, nos termos do Art. 59 do Código Penal.

A sentença valorou negativamente a
culpabilidade
e as
consequências do crime
.

i)

Para a culpabilidade, o fundamento foi a
"elevada quantidade de substância entorpecente" (614g de cocaína em 750 porções), indicando que "o tráfico de drogas seu principal meio de vida"
.

A materialidade da droga apreendida foi confirmada por laudo toxicológico definitivo, totalizando 614g de cocaína em 750 porções.

A elevada quantidade de entorpecente é um elemento concreto que, de fato, demonstra um grau de reprovabilidade superior ao tipo penal mínimo, justificando o reconhecimento da sua valoração negativa.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGAS. CULPABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base em 5 anos quando considerada a quantidade exorbitante de droga apreendida (310kg de maconha) bem como a culpabilidade do acusado, responsável pela acomodação da mercadoria no interior do ônibus de sua copropriedade. Súmula 83/STJ. Precedentes 2. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1813424 SP 2021/0007513-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

Assim,
reconheço o vetor da culpabilidade como desfavorável
. Para refletir este reconhecimento, mas ainda com o intuito de modular a pena-base, fixo a pena-base em um patamar um pouco acima do mínimo.

ii)

Para as consequências do crime, a sentença apontou que
"concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade"
.

Entendo que tais malefícios genéricos são inerentes ao próprio tipo penal do Art. 33 da Lei nº 11.343/06 e não demonstram um impacto que transcenda o ordinário do crime de tráfico, não justificando, por si só, a elevação da pena-base. Portanto, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, malefícios à sociedade são inerentes ao tipo penal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MOTIVOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.

(...)

6. As consequências delitivas, reputadas como "nefastas para a sociedade, posto que facilita a disseminação do ilícito, já que praticado em conluio" são inerentes ao tipo penal em foco, presentes em qualquer associação para o tráfico, de modo que se afiguram genéricas e não possuem aptidão para acréscimo na sanção.

(...)

(STJ - HC: 422413 SE 2017/0279782-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2018)

Portanto, as
consequências do crime devem ser valoradas como neutras
, acolhendo-se a sua neutralização.

Com a neutralização das consequências do crime e o reconhecimento modulado da culpabilidade, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Jhony Wiverson Rodrigues Gomes,
agora fixada em definitivo em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025